Tribunal: STF
Processo: MS 38371
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União (Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT) contra ato do Conselho Nacional de Justiça (decisão liminar no PCA nº 0010724-92.2020.2.00.0000), no qual fora determinado o cálculo e o bloqueio de valores para pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) no âmbito da Justiça do Trabalho.



    2. O Min. Luiz Fux, Presidente, atuando no recesso judiciário, indeferiu o pedido de liminar, por ausência da plausibilidade jurídica do pedido. As informações foram prestadas nos autos. A impetrante interpôs agravo interno, contra o indeferimento da liminar. 



    3. Abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República (PGR), para apresentar parecer nos autos. A PGR esclareceu que, em consulta aos autos eletrônicos do PCA perante o CNJ, observou que o relator do procedimento teria proferido despacho, no qual informava o cumprimento parcial da decisão ora impugnada. Em vista disso, requereu a intimação da União para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito. 



    4. Instada a se manifestar, a União informou que não tem interesse no prosseguimento da demanda. Os autos retornaram à PGR, que pugnou pela extinção do writ, sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), em vista da ausência de interesse da impetrante (doc. 63).



    5. É o breve relatório. Decido. 



    6. Entendo que a manifestação da União, quanto à ausência de interesse no prosseguimento do feito, equivale a um pedido de desistência, uma vez que se trata da parte impetrante nos autos. Essa compreensão é corroborada pela manifestação da Secretária-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgão cujos interesses são tutelados nesta ação, quanto á perda do objeto do writ.. 



    7. A rigor, não se trata de perda do objeto porque, conforme mencionado pela PGR, houve o cumprimento parcial da decisão impugnada por parte do CSJT. Assim, o órgão que apresentava resistência em cumprir a ordem do CNJ decidiu cumpri-la, espontaneamente. Dessa forma, desistiu tacitamente desta impetração, conforme manifestado pelo respectivo órgão de representação judicial.



    8. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária (RE 669.367, Rel. Min. Luiz Fux; RE 550.258-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 231.509-AgR-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 231.671-AgR-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto, em razão dos poderes de representação legal dos membros da AGU que firmaram a petição acerca da ausência de interesse no prosseguimento do feito.  



    9.  Diante do exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC e no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator